Tribunal: STF
Processo: ARE 1287839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAR A AÇÃO MANDAMENTAL EM RELAÇÃO A ALGUMAS DAS AUTORIDADES IMPETRADAS. MANDADO DE SEGURANÇA DIRECIONADO A CONTESTAR LEI EM TESE. SÚMULA STF Nº 266. 
    1. Revela-se correta a sentença que extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito em razão de sua incompetência (absoluta) para julgar mandado de segurança impetrado contra autoridade federal integrante de órgão sediado fora de sua competência jurisdicional. Com efeito, no mandado de segurança a competência absoluta é definida pelo domicílio legal da autoridade apontada como coatora. No Conflito de Competência 168.644 (Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 14/10/2019), o Superior Tribunal de Justiça deixou claro que 'a competência para Mandado de Segurança é absoluta, sendo determinada em razão do cargo que ocupa a autoridade impetrada, em consonância com o local onde a mesma exerce as suas funções'. Como cediço, a incompetência, seja absoluta ou relativa, ordinariamente não implica a inadmissibilidade da demanda com a extinção do processo, mas o encaminhamento dos autos ao juízo competente, conforme estabelece o art. 64, § 3º, do CPC ('Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente'). Mas há situações em que, por razões de operacionalidade processual, fica autorizada a extinção parcial do processo quando a incompetência absoluta é induzida por alguma das partes do processo (ratione personae, ratione muneris, p.ex.), ou por alguns dos pedidos (ratione materiae). Assim, caso o juízo no qual foi proposta a demanda seja incompetente em razão da matéria para algum dos pedidos (cumulação de pedidos) ou para algumas das partes (litisconsórcio simples), deverá extinguir parcialmente o processo e tocar o curso do processo em relação às partes e pedidos subsistentes. O art. 45, § 1º, do CPC diz que 'os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação'. No caso dos autos, a impetração foi direcionada contra atos de autoridades fiscais da Receita Federal do Brasil, sendo que duas delas exercem suas funções em localidade fora da competência do juízo a quo. Assim, por ser inviável o desmembramento do processo, e subsistente a competência em relação a outras autoridades impetradas, impõe-se a extinção parcial do processo sem resolução do mérito tão somente em relação àquelas autoridades impetradas cujos atos estão foram da competência jurisdicional do juízo a quo, por força de critério funcional. 
    2. No caso concreto em exame, a Impetrante, na qualidade de substituta processual, tenciona salvaguardar direito líquido e certo de seus substituídos, postulando, para tanto, ordem judicial destinado a declarar o direito de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores relativos ao ICMS, com a certificação do direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente. Portanto, a Associação Impetrante postula, de forma genérica, a concessão de writ volvido a assegurar às pessoas jurídicas substituídas (associadas) o direito de excluir os valores e ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. No AgRg no RMS 49.945 (Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/03/2016), o Superior Tribunal de Justiça assentou que, sendo preventivo o mandado de segurança coletivo, desnecessária a existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar o direito líquido e certo dos associados da impetrante é suficiente para ensejar a impetração. Mas, no caso concreto, a argumentação colocada na impetração deve indicar a possibilidade da prática de atos de efeitos concretos pela Autoridade impetrada, tendente a violar o direito dos associados. Nos termos da jurisprudência consolidada na Súmula STF nº 266 'não cabe mandado de segurança contra lei em tese'. Portanto, resta evidente que esta ação mandamental coletiva, alegadamente preventiva, não está direcionada principalmente a atacar ato jurídico concreto, o que induz à extinção do processo sem resolução do mérito pela a ausência de pressuposto jurídico-processual, qual seja o ato de autoridade. 
    3. Desprovido o recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO, FISCAL E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE – ABAPLAT."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LIV, XXI, "b"; LXIX; 145, § 1°; 150, I; 195, I, "b" e "c", e § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários. (ARE nº 1.020.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1/8/19)
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AI nº 860.933-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 9/12/15).
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático-probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE nº 1.190.689-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 24/10/19)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente